Tribunal: TJMT
Processo: 0018248-98.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018248-98.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENILTON GONZAGA CHAVES - CPF: 898.222.341-04 (APELANTE), FE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À FALSIDADE DOCUMENTAL – DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA E CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – ÔNUS DA PROVA DA DEFESA NÃO DESINCUMBIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA
– EFETUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A condenação pelo crime de uso de documento falso se impõe quando o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, que o acusado apresentou documento adulterado (carteira de identidade) a agentes policiais durante abordagem, corroborada por laudo pericial conclusivo sobre a falsidade documental.

Os depoimentos de agentes policiais têm força probante e se revestem de presunção de legitimidade, mormente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas colhidas na instrução processual.

A alegação defensiva de não uso do documento falso não se sustenta diante da apreensão do documento em poder do réu, fato que inverte o ônus probatório, cabendo à defesa demonstrar eventual desconhecimento da falsidade, encargo do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu GENILTON GONZAGA CHAVES contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante nas sanções do delito descrito no art. art. 304, c.c. o art. 297, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. (Id. 228480163).

Inconformado com a sentença prolatada, a defesa, interpôs recurso de apelação (Id. 228480184), a). Absolver o apelante da acusação que lhe fora feita na inicial acusatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do código de processo
penal; b). Por fim, seja acolhido o prequestionamento da matéria ora debatida, pronunciando-se expressamente sobre as mesmas. (Id. 228480184).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, pugnando pelo Desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 228480187).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO, mantendo – se incólume a sentença

vergastada. (Id.235896171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu GENILTON GONZAGA CHAVES contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante nas sanções do delito descrito no art. art. 304, c.c. o art. 297, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. (Id. 228480163).

Em suas razões recursais (ID 162239405), a defesa pleiteia a absolvição do réu, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Argumenta que não restou comprovado nos autos que o acusado utilizou o documento falsificado, não havendo provas suficientes para justificar a condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

A respeito dos fatos, narra a exordial acusatória:

“[...]. Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 08 de Outubro de 2018, por volta das 23h40min h. em via pública, no Bairro Ouro Verde, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado Genilson Gonzaga Chaves fez uso de documento falsificado, que seja: 01(um) RG n.º 1449392 – 6, em nome de Samanta Marques da Silva.

É dos autos, que no dia e hora retro citada, uma guarnição da policia militar fora informada por transeuntes, que no Bairro Ouro Verde havia um individuo com Mandado de Prisão em aberto pela prática do crime de homicídio, e que usava nome do irmão, ao passo que se, deslocando até o local indicado, os milicianos lograram êxito em localizar o denunciado, o qual no momento da abordagem apresentou o documento RG em nome de Samanta Marques da Silva, com foto alterada.

Infere-se que durante a checagem, via Ciosp, os milicianos constataram a existência de Mandado de Prisão em aberto contra, o qual fora cumprido (f. 160).

Assim, ante o estado de flagrância, fora dada voz de prisão ao denunciado, sendo ele encaminhado para a Central de Flagrante de Várzea Grande/MT, para Providências Cabíveis.

O termo de Apreensão consta à f. 07.

Em seu interrogatório, o denunciado permaneceu em silencio, fls. 11/11.

Fora realizada a perícia no documento apresentado pelo denunciado, tendo sido constatado que: “Divergência nas perfurações do órgão expedidor, presença de suporte de outro RG colado no campo da fotografia, evidenciando vestígios de alteração por montagem na fotografia do documento”.

Insta observar que o denunciado possui registro criminal em seu desfavor, conforme consulta ao site do TJ-MT (anexo).

Ex. positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Geniltom Gonzaga Chaves, como incurso nas penas do art. 304 do Código Penal e requer que, recebida e autuada, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo códex, com oitiva das testemunhas abaixo arrolada e respectiva interrogatória, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer. (...).”

Materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 42277223 - fls. 20/21), termo de apreensão (ID 42277223 - fl. 12) e, notadamente, pelo laudo pericial (ID 42277223 - fls. 66/73), que concluiu que “o SUPORTE do documento da 'carteira de identidade RG nº 1449392-6 SSP/MT' é AUTÊNTICO, todavia fora constatado vestígios de alterações por montagem na fotografia do documento.”.

Quanto a autoria por sua vez, também restou devidamente comprovada pelos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do recorrente.

Em Juízo o policial Militar Alexsandro da Silva Costa. (Id. 48812251).

“(...). Declarou que foram informados por terceiros que o apelante utilizava documento falso. Ao abordarem o réu, este apresentou o documento falsificado em nome de Santana Marques da Silva. Declarou ainda que, após checagem, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto contra o acusado. (sic).

Em Juízo o policial Anderson Rodrigo Silva Andrade. (48812251).

“(...).
afirmou que por conta do lapso temporal não se recordava do fato. No entanto, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva.
Por isso, não tenho como acatar a tese absolutória trazida pela ilustrada e esforçada defesa. (sic).

Tais declarações estão em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos e, assim, merecem a devida credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, segundo o qual os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são plenamente válidos para embasar um decreto condenatório, sobretudo quando não há demonstração de interesse pessoal dos agentes na incriminação do acusado.

Nesse sentido: entendimento jurisprudencial do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A busca veicular decorreu de denúncias anônimas especificadas, que correspondem à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente (C4 Pallas, final da placa "0630"). Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. - É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do recorrente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” - grifei - STJ; AgRg-RHC 183.317; Proc. 2023/0228031-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 20/09/2023.(sic).

“HABEAS CORRPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES TOTALIZANDO 11 CARTUCHOS CALIBRE. 38 DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANÁLISE CONGLOBANTE. APREENSÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINCIDÊNCIA DO AGENTE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 5. Por derradeiro, a Corte Estadual levou em consideração depoimento policial no sentido de que o ora paciente portava uma arma de fogo em frente à sua casa quando a viatura chegou, mas quando alcançado pelos policiais já havia se desvencilhado da mesma. Nesse ponto, o fundamento do Tribunal a quo que confere credibilidade ao depoimento de policiais está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Além disso, para discordar das conclusões da Corte Estadual seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do writ. Precedente: AGRG no HC 627.596/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2021. 6. Em suma, a análise de aplicabilidade do princípio da insignificância envolve um juízo amplo. Destarte, mediante análise conglobante do caso concreto, não se cogita de mínima ofensividade da conduta tendo em vista o contexto de violência doméstica em que as munições foram apreendidas, a reincidência do agente, bem como a existência de testemunho de policial no sentido de que o paciente se desfez da arma no momento da abordagem policial. 7. Habeas corpus não conhecido.” - grifei - STJ; HC 629.675; Proc. 2020/0315706-5; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021(sic).

Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial (ID 48812263), no sentido de que não utilizou o documento falso, não se mostra crível, estando isolada no contexto probatório dos autos. O réu alegou que o documento estava com outra pessoa e que apenas teve contato com o documento quando o policial lhe perguntou se conhecia "Santana". Contudo, tal narrativa não se coaduna com os demais elementos de prova colhidos, revelando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal.

Importante salientar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a apreensão de documento falsificado em poder do acusado gera presunção de sua culpabilidade, invertendo o ônus da prova, cabendo à defesa o encargo de demonstrar que não tinha conhecimento da falsidade. No caso vertente, a defesa não logrou êxito em demonstrar eventual desconhecimento do réu sobre a falsidade do documento.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, o réu era foragido da justiça, possuindo mandado de prisão em aberto, circunstância que reforça a convicção de que efetivamente fez uso do documento falso como forma de ocultar sua real identidade e, assim, furtar-se à aplicação da lei penal.

Outrossim, o crime previsto no artigo 304 do Código Penal caracteriza-se como formal, bastando para sua consumação o uso do documento falso, independentemente da obtenção de qualquer vantagem ou da ocorrência de prejuízo efetivo, sendo suficiente a potencial ofensa à fé pública.

Desse modo, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, e não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade a ser reconhecida, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto à dosimetria da pena, não há qualquer irresignação da defesa, tendo sido observados os parâmetros legais estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, revelando-se proporcional e adequada ao caso concreto.

Com relação ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GENILTON GONZAGA CHAVES, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025